Tribunal: TJDFT
Processo: 0706080-14.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706080-14.2021.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO BMG SA RECORRIDO: DENISE DE FÁTIMA DE SOUSA CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO BANCÁRIO COM ASSINATURA NÃO LANÇADA PELA AUTORA. FALSIFICAÇÃO CERTIFICADA POR PERÍCIA GRAFODOCUMENTOSCÓPICA. NULIDADE VERIFICADA. FALTA DE CONSENSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTO ESSENCIAL À FORMAÇÃO DE QUALQUER NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO RECONHECIDO INEXISTENTE. FRAUDE CARACTERIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL. RISCO DO EMPREENDIMENTO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. INSUBSISTÊNCIA DO CONTRATO VERBAL. COMPRAS REALIZADAS PELA AUTORA POR MEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO A ELA CEDIDO EM DECORRÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO ILICITAMENTE CONCLUÍDA, CONQUANTO VÁLIDAS AS TRATATIVAS INICIAIS. DESPESAS PESSOAIS A SEREM NECESSARIAMENTE ABATIDAS DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, À AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Encerra relação de consumo a relação jurídica na qual as partes se qualificam, respectivamente, como consumidor e fornecedor, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. 2. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor, que não poderia, razoavelmente, tomar os recursos utilizados pelo fraudador como se fossem recursos materiais da própria prestadora de serviços bancários. 3.1. Hipótese na qual a perícia grafotécnica comprovou a falsidade da assinatura da autora e a consequente fraude na contratação. 4. Em razão da nulidade verificada, impossível a manutenção do contrato escrito, porquanto inexistente o elemento de existência do negócio jurídico, qual seja, a manifestação de vontade. Do mesmo modo, inviável a subsistência do contrato verbal, pois, em decorrência da nulidade, não houve a fixação dos termos da contratação, como taxa de juros e/ou duração das parcelas. 5. Uma vez evidenciado que a consumidora se utilizou do cartão para a realização de compras pessoais, necessário que o valor das compras seja abatido do montante a ser restituído pelo banco apelante, sob pena de enriquecimento sem causa da autora. 5.1. O fato de a consumidora ter utilizado o cartão para compras pessoais não leva à manutenção do negócio com o qual não anuiu, mas somente impõe o desconto dos valores no cômputo do total a receber. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração de honorários. O recorrente alega violação aos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando que não pode ser responsabilizado por ato praticado por terceiro. Afirma que, “no caso, se fraude houve na contratação em nome da Recorrida, ele não decorreu do comportamento do Recorrente, nem do exercício dessa atividade, que não contém, frisa-se, nenhuma potencialidade danosa em si. 50. A possível fraude foi praticada por terceiro (fraudador), mediante apresentação de documentos falsificados/adulterados em nome da Autora.” (id 62841820, pág. 15). Colaciona ementas de julgados proferidos por tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gustavo Antônio Feres Paixão, OAB/DF 53.701-A. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, seja quanto à alegação de ofensa aos artigos 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela responsabilização do banco recorrente, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na divergência jurisprudencial, que segundo orientação do STJ, “não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n.o 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012